Tribunal: TJDFT
Processo: 0738395-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738395-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERCILIA ALESSANDRA STECKELBERG AGRAVADO: ANDRE GUSTAVO SOUZA DOS SANTOS Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR IRRISÓRIO. ELEVAÇÃO. VIABILIDADE. DEMANDA. INTERPRETAÇÃO TEXTUAL. SIGNIFICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS. OBSERVÂNCIA DA PROPRIEDADE DA NORMA. PARÂMETROS DO ART. 85 §2o DO CPC/15. ATENDIMENTO. 1. A decisão que julga procedente o pedido de exigir contas, encerrando a primeira fase do procedimento, possui natureza jurídica de decisão interlocutória. Logo, é impugnável por meio de recurso de agravo de instrumento. Precedentes deste Tribunal. 2. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC/2015, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes deste Tribunal. 3. Nas ações processadas e julgadas em menos de um ano, sem complexidade jurídica, os honorários advocatícios devem ser fixados com parcimônia e proporcionalidade. 4. O valor da causa deve refletir a realidade econômica do pedido; sendo ínfimo, quando não for mensurável o proveito econômico, cabe apreciação equitativa. 5. Esta Turma tem precedentes no sentido de que o valor da causa não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável. 6. O STJ, ao julgar o REsp 1.746.072/PR em 13/2/2019, de Relatoria do Ministro Raul Araújo, também decidiu que, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão os honorários ser fixados por apreciação equitativa. 7. No caso, o proveito econômico é inestimável – [Do lat. Inaestimabile] adj. 2 g. 1. Que não se pode estimar ou avaliar; incalculável, inapreciável – porque buscou-se tão somente a declaração da necessidade de o réu prestar contas. (Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Novo Dicionário da Língua Portuguesa, 2a ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986). 8. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Ercilia Alessandra Steckelberg, Advogada do autor da ação principal, Metrópole Shopping &amp; Residência, contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de exigir contas proposta em desfavor de André Gustavo Souza dos Santos (autos no 0716671-30.2020.8.07.0020), julgou procedente a primeira fase da ação e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 82, § 2odo CPC (ID no 31131326). 2. Nas razões de ID no 31130160, a agravante insurge-se apenas quanto ao valor dos honorários advocatícios. Defende que, diante do baixo valor da causa (R$ 1.000,00), os honorários deveriam ter sido fixados com base no CPC, art. 85, § 8o e não no § 2o, sob pena de não se remunerar dignamente o trabalho. 3. Tece considerações sobre o art. 85, § 8o e pede que a verba honorária seja fixada por apreciação equitativa, a fim de evitar “aviltamento da verba honorária”. Cita precedentes. 4. Pede a reforma da decisão para que o pagamento dos honorários advocatícios seja estabelecido por equidade (CPC, art. 85, § 8o). 5. Preparo comprovado (IDs no 31130161 e no 31130162). 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 32160395), nas quais o agravado pede o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que contra a decisão proferida não cabe recurso de agravo. No mérito, requer o seu não provimento. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. (I) Da alegação de não conhecimento do recurso. 10. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 11. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 12. Como visto, os autos principais tratam de ação de exigir contas (autos no 0716671-30.2020.8.07.0020). Essa ação é regida por procedimento especial de jurisdição contenciosa e possui duas fases distintas (procedimento bifásico). A primeira fase é voltada para a avaliação do dever de prestar contas e, caso reconhecida essa obrigação, inicia-se a segunda fase, com o fim de analisar as contas exigidas e proceder o seu julgamento. 13. A decisão que julga procedente o pedido de exigir contas, encerrando a primeira fase do procedimento, possui natureza jurídica de decisão interlocutória. Logo, é impugnável por meio de recurso de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, XIII). 14. Em abril de 2019, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou o tema ao julgar o REsp no 1746337/RS e definiu que: “[...]. 4- Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional que julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era a sentença, suscetível de impugnação pelo recurso de apelação, é certo que, após a entrada em vigor do CPC/15, instalou-se profunda controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza jurídica do ato judicial que encerra a primeira fase da ação agora chamada de exigir contas, se sentença suscetível de apelação ou se decisão interlocutória suscetível de agravo de instrumento. 5- O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de sentença e de decisão interlocutória, caracterizando-se a sentença pela cumulação dos critérios finalístico ("põe fim à fase cognitiva do procedimento comum") e substancial ("fundamento nos arts. 485 e 487") e caracterizando-se a decisão interlocutória pelo critério residual ("todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja sentença"). 6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1o, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. 7- Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2o grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal. [...] 10- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com inversão da sucumbência e majoração de honorários advocatícios. (REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)” [grifo na transcrição]. 15. O juízo acolheu o pedido do autor e encerrou a primeira fase do processo. Contra essa decisão, cabe recurso de agravo de instrumento, ainda que o Juiz tenha denominado o ato decisório como sentença (ID no 31131326). 16. Há precedentes de minha relatoria nesse sentido: Acórdão 1132489 e Acórdão no 1354203. Registro, ainda, precedentes do Tribunal no mesmo sentido: Acórdão no 1281160 e Acórdão no 1268985. 17. Registre-se que, embora conste no processo originário certidão de trânsito em julgado (ID no 110181092), este agravo de instrumento é cabível e foi interposto tempestivamente. 18. Conheço o agravo de instrumento. (II) Do mérito. 19. A apelante, advogada do autor na ação principal, pede para que os honorários de sucumbência sejam arbitrados por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o). Não há discussão sobre a prestação de contas. 20. O art. 85, § 2o do CPC estabelece como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. 21. Da leitura do dispositivo, observa-se que foi estabelecida uma ordem, segundo a qual o valor da causa somente será utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido. 22. Logo, em tese, deve ser utilizado o critério do valor da causa para a fixação dos honorários advocatícios ante a ausência de condenação e a impossibilidade de se mensurar o proveito econômico em uma ação de natureza declaratória. 23. Na inicial, o autor atribuiu R$ 1.000,00 como valor da causa, para fins fiscais. Nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, o valor mínimo dos honorários alcançaria R$ 100,00, valor irrisório para o trabalho desenvolvido pela advogada. 24. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do referido dispositivo legal, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC. 25. Esse entendimento busca evitar desproporcionalidades e irrazoabilidades na sucumbência, o que poderia, em alguns casos, implicar verdadeira negativa de acesso à justiça. 26. Nesse sentido é o posicionamento do STJ (REsp 1771147/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019) e deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. MILITAR. DECADÊNCIA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. DESCABIDA. EFETIVA FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS EXIGÍVEIS. ONUS PROBATÓRIO. BENEFICIÁRIO. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. [...]. 6. Verificando-se que a aplicação meramente literal da lei importará na fixação de honorários advocatícios em montante excessivo, que, além de não refletir a complexidade da demanda, acarretará ônus desproporcional ao autor, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, arbitrando-o em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa. Inteligência do artigo 85, § 8o, do CPC. [...]. (Acórdão n.1084829, 20160111088646APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2018, Publicado no DJE: 27/03/2018. Pág.: 486/493).” 27. Aliás, esta Turma tem precedentes no sentido de que o valor da causa não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável. 28. O STJ, ao julgar o REsp 1.746.072/PR em 13/2/2019, de Relatoria do Ministro Raul Araújo, também decidiu que, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão os honorários ser fixados por apreciação equitativa. 29. No caso, o proveito econômico é inestimável – [Do lat. Inaestimabile] adj. 2 g. 1. Que não se pode estimar ou avaliar; incalculável, inapreciável – porque se buscou tão somente a declaração da necessidade de o réu prestar contas. (Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Novo Dicionário da Língua Portuguesa, 2a ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986). 30. Em atenção aos parâmetros previstos no art. 85, §2o do CPC e considerando-se a natureza e importância da causa principal, que tramitou por cerca de 12 meses, fixo os honorários por apreciação equitativa em R$ 500,00, sob pena de se quebrar o padrão da razoabilidade que também norteia o Código de Processo Civil vigente. Dispositivo 31. Conheço e dou provimento ao recurso para arbitrar os honorários advocatícios no valor de R$ 500,00, nos termos do art. 85, § 8o do CPC. 32. Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 33. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 34. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro